Tribunal: TJSP
Processo: 3000979-37.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Art. 14 da Lei no 10.960, de 16 de agosto de 2022, e art. 15 da Lei no 11.285, de 18 de dezembro de 2023, do Município de Presidente Prudente, que instituiu a gratificação de serviço superior (GSS) aos servidores de provimento efetivo - Acréscimo salarial aos servidores municipais que "desempenham atribuições adicionais previstas dentro da estrutura de seu

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Art. 14 da Lei no 10.960, de 16 de agosto de 2022, e art. 15 da Lei no 11.285, de 18 de dezembro de 2023, do Município de Presidente Prudente, que instituiu a gratificação de serviço superior (GSS) aos servidores de provimento efetivo - Acréscimo salarial aos servidores municipais que "desempenham atribuições adicionais previstas dentro da estrutura de seu órgão ou Secretaria de lotação, de maior responsabilidade e complexidade" - Ausência de critérios objetivos para tal concessão - Redação vaga das normas impugnadas que não permite verificação concreta do atendimento do interesse público - Violação aos princípios da legalidade, da moralidade, da razoabilidade, da finalidade e da motivação - Ofensa aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição Estadual - Ação procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.